Tribunal: TJSP
Processo: 1001819-43.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Extinção do processo sem resolução de mérito. Existência de ação anterior ajuizada pelos autores. Continência. Inexistência, porém, dos requisitos exigidos pelo art. 56 do CPC. Falta de interesse de agir superveniente, entretanto, confirmada. Reconhecida desocupação do imóvel pelas pessoas que supostamente lá se encontravam. Provimento jurisdicional, no caso,

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Extinção do processo sem resolução de mérito. Existência de ação anterior ajuizada pelos autores. Continência. Inexistência, porém, dos requisitos exigidos pelo art. 56 do CPC. Falta de interesse de agir superveniente, entretanto, confirmada. Reconhecida desocupação do imóvel pelas pessoas que supostamente lá se encontravam. Provimento jurisdicional, no caso, desnecessário à restituição do bem. Eventual permanência, por aqueles que participam do processo de no 1000340-15.2019.8.26.0695, que reclama equacionamento na ação apropriada.
APELO DESPROVIDO.